Tribunal: TJMT
Processo: 1021029-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021029-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (EMBARGANTE), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOAO RAFAEL ARNONI LANZONI - CPF: 214.438.798-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, verificou a ausência de elementos suficientes para a análise da probabilidade do direito alegado e a necessidade de instrução para o esclarecimento da questão controvertida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos
por
Royal FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 184071682).

Assegura que, o acórdão embargado foi omisso em relação às provas documentais produzidas até o momento processual, visto que demonstraram que a obrigação tributária padece de vícios de inconstitucionalidade e de legalidade.

Assevera que, a manutenção da cobrança da obrigação tributária nestes termos está a sujeitar a agravante a uma tributação ilegítima, de modo a caracteriza uma cobrança descabida para que o contribuinte seja obrigado a recolher o crédito tributário ou apresentar garantia para conferir a possibilidade de questioná-los judicialmente.

Afiança que, restaram demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que a cobrança da obrigação tributária está em dissonância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como ficou evidenciada a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora da prestação jurisdicional.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id.
186729178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS
— AUSÊNCIA

DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO — NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA ESCLARECER A QUESTÃO CONTROVERTIDA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Nada obstante a discussão jurídica acerca da controvérsia, a agravante não apresentou elementos suficientes para a análise da probabilidade do direito alegado, de modo a não restar admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Recurso não provido. (Id. 184071682).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que neste estágio processual os fundamentos para o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se apresentaram com a relevância suficiente, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Porém, nada obstante a discussão jurídica acerca da controvérsia supracitada, os fundamentos não se apresentam com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente porque, a agravante não demonstrou a existência de débitos lançados em sua conta corrente fiscal, o detalhamento de toda a operação referente ao período questionado, bem como não apresentou qualquer processo administrativo tributário relacionado à questão.

Isso porque, na origem, anexou à inicial tão somente a procuração (Primeira Instância, Id. 93736707); alteração e consolidação do contrato social (Primeira Instância, Id. 93736714); Documento de Arrecadação – DAR, expedido pelo Estado de Mato Grosso e comprovante de pagamento (Primeira Instância, Id. 93736718 – fls. 1/2); resumo das operações interestaduais realizadas com combustível derivado de petróleo expedido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, no período de abril de 2020 (Primeira Instância, Id. 93736718 – fls. 3/17); e manual operacional do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis – SCANC CTB (Primeira Instância, Id. 93736723).

Portanto, as alegações de direito para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese.
[...]. (Acórdão embargado, Id. 184071674 – fls. 7). [sem negrito no original].

Por sua vez,
também foi pontuado no acórdão embargado que a questão controvertida acerca da ilegalidade decorrente do
recolhimento do complemento do Imposto

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –

ICMS nos casos em que a base de cálculo efetiva da operação (Estado de

destino) for superior à base presumida na origem (Estado de origem) nas

operações de distribuição de combustíveis, bem como do recolhimento do

imposto devido sobre o etanol anidro carburante (EAC) e do biodiesel puro

(B100) contidos na mistura da gasolina
C
e óleo diesel
B
,
necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução:

[...] Outrossim, a questão controvertida necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução, circunstancia que inclusive é corroborada pela afirmação da agravante no Juízo de Primeiro Grau: “
soma se a isso o fato de que a presente demanda comporta dilação probatória, inclusive com a realização de pericial para comprovar o recolhimento em excesso e o direito à repetição do indébito apontado na petição inicial
” (Primeira Instância, Id. 105886060 – fls. 5).

Em conclusão, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal para a suspensão da cobrança do adicional nas operações futuramente realizadas até o julgamento do feito (Id. 147557690 – fls. 10). [...]. (Acórdão embargado, Id. 184071674 – fls. 8).

Ademais, conforme é verificado no Juízo de Primeiro Grau, foi requerida prova pericial contábil pela própria embargante para saneamento das dúvidas que ainda permeiam a questão controvertida (Primeira Instância, Id. 133427767).

Além disso, o acórdão embargado explicitou que não se está a afastar possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído no curso do processo, mediante depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, visto que este é um direito do contribuinte (Acórdão embargado, Id. 184071674 – fls. 7/8).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024